Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-09.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000033-09.2021.8.11.9005.
Agravantes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: JOCILEY RODRIGUES DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande – MT, nos autos n. 1000556-64.2021.8.11.0002 - PJE - ID. 46836665, que deferiu a tutela de urgência.
Os agravantes requerem que seja deferida a tutela de urgência pleiteada nestes autos, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão do juízo a quo, bem como possibilitar a aplicação da alíquota de 14% (quatorze por cento) a título de contribuição previdenciária, ao fundamento da aplicabilidade do artigo 2o, inciso I, § 8o, da Lei Complementar n. 202/2004, inseridos pela Lei Complementar n. 654/2020.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O fundamento jurídico arguido pelos Agravantes para o acolhimento de sua pretensão consiste no fato de que “a decisão proferida na ACO no 3396 pelo STF compreende a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei n.o 667/1969, na medida em que: a) a decisão de cognição exauriente proferida na referida ACO foi categórica no sentido de que sua causa de pedir era a inconstitucionalidade deste dispositivo; b) o próprio STF dissecou a incompatibilidade da sobredita norma federal com a CF/88, por não se tratar de norma geral, sendo inconcebível que a união defina alíquota previdenciária dos militares Estaduais, em oposição ao que restou decidido na decisão vergastada”.
Neste contexto, a fim de elucidar, o Estado de Mato Grosso ora agravante, na qualidade de Autor propôs Ação Cível Originária n. 3.396 perante ao Supremo Tribunal Federal, com o âmago de que “A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”, com o fito de que a União se abstenha de impor sanções ao Estado-membro, no caso de aplicar alíquota diversa da estabelecida pela referida Lei Federal.
Desta forma, o Exmo. Senhor Ministro Alexandre de Moraes (Relator), no julgamento da Ação Cível Originária 3.396, assentou que “Assiste razão ao Estado, constata-se do corpo da Lei 13.954/2019 a presença de regras que não se limitam a regulamentação de caráter geral acerca da organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos Militares Estaduais”.
Assim, colaciono a ementa do julgamento da referida ACO, pelo Plenário do STF, in verbis:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.
2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.
3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.
4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.
7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor.
(STF - ACO: 3396 DF 0092343-28.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/10/2020) (grifei)
Ainda, em relação aos servidores estaduais de Mato Grosso, foi editada a Lei Complementar Estadual no 202, de 28/12/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, originalmente previa descontos do percentual de 11%, e a Lei Complementar Estadual no 654/2020, o percentual foi alterado para 14%.
A incidência da alíquota de 14% sobre os vencimentos e proventos da Polícia Militar, no Estado de Mato Grosso, tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos parágrafos 7.o e 8.o, ambos do art. 2.o, da Lei Complementar Estadual n.o 202/04, emprestando-se assim, clareza na arguição de relevância ao direito defendido pelos agravantes.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, nessa fase, identificam-se os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela, haja vista o potencial risco de irreversibilidade da decisão.
Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência é possível identificar a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo na demora.
Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, ficou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando presente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.
Desta feita, ante a observância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser suspensa a decisão que deferiu a tutela de urgência no juízo de primeiro grau, até o deslinde desta ação.
Pelo exposto, DEFIRO a liminar vindicada, com fundamento na ACO 3.396, a fim de suspender dos efeitos da referida decisão, bem como possibilitar a aplicação da alíquota de 14% (quatorze por cento) a título de contribuição previdenciária, nos termos do artigo 2o, inciso I e parágrafo 8o, da Lei Complementar n. 202/2004, inseridos pela Lei Complementar n. 654/2020.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator